Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708404-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO NAVA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta bancária do agravante, por meio de pesquisa SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba rescisória de sua companheira e recursos poupados inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, pleiteando a liberação integral dos valores bloqueados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas do agravante são impenhoráveis, por sua origem salarial ou alimentar, e por se tratar de recursos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos; e (ii) estabelecer se a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados compromete a subsistência do executado, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, autorizando a penhora parcial de valores com origem salarial ou alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência. 5. Os valores foram encontrados em conta bancária do agravante, integrando, portanto, o seu patrimônio, sendo incabível a alegação de que pertencem exclusivamente à sua companheira, notadamente diante da confusão patrimonial evidenciada nos autos. 6. O agravante não possui legitimidade para pleitear a impenhorabilidade de valores que alega pertencerem à sua companheira, nos termos do art. 18 do Código Civil. 7. A penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados não compromete a dignidade do executado, compatibilizando-se a proteção da subsistência do devedor com a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X e 836, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade salarial. Alega, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, por violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 833, inciso X e 836, ambos do CPC, e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da constrição, fazendo constar: “A penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados não compromete a dignidade do executado, compatibilizando-se a proteção da subsistência do devedor com a efetividade da execução.” (vide item 7 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012